Tribunal: TJDFT
Processo: 0716602-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVAS PRODUZIDAS. BUSCA DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ARTIGO 28, DA LEI No 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS. CREDIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE PREJUDICAR. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS. REGIME INICIAL FECHADO. PENA CORPORAL INFERIOR A 8 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS. ADEQUAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. A inviolabilidade domiciliar não é direito absoluto, podendo ser afastada em caso de flagrante delito ou desastre, nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. Preliminar rejeitada. O crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, é classificado como permanente, ou seja, a consumação e a flagrância protraem-se no tempo. Rejeita-se a preliminar de nulidade das provas produzidas por indevida invasão do domicílio, se a entrada dos policiais na residência do apelante foi franqueada pela genitora dele, moradora do local. Descabida a absolvição fundada em negativa de autoria, se a prova documental, pericial e oral é robusta, coesa e harmônica para firmar que o apelante, no dia dos fatos, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo e mantinha em depósito, para fins de difusão ilícita, duas porções da substância entorpecente conhecida como maconha (massa líquida total de 8,19g) e três porções de substância resinosa, vulgarmente conhecida como haxixe (massa líquida total de 44,1g). A mera condição de usuário, ainda que fosse comprovada nos autos, não é fundamento, por si só, para a absolvição em relação ao crime de tráfico, pois é comum que usuários também comercializem substância entorpecente, inclusive para sustentar o próprio vício. À luz do artigo 202, do Código de Processo Penal, não há vedação legal para que agentes policiais possam prestar testemunhos, de modo que, ao assim figurarem em juízo, igualmente assumem o compromisso de dizer a verdade, podendo ser criminalmente responsabilizados caso faltem com ela. A prática de atos infracionais anteriores ao crime apurado é forte indicativo da dedicação do agente a atividades criminosas, circunstância que obsta o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. Por intepretação do artigo 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal, revela-se adequada a definição do regime inicial fechado quando a pena privativa de liberdade for cominada em patamar inferior a 8 anos e o agente ostentar circunstâncias judiciais desfavoráveis. Nos termos do Enunciado 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça, compete ao juízo da execução penal examinar e decidir pedidos referentes à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e de isenção de custas processuais.